Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015853-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 208.427.081-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - MT (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIPÁRIO – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DE ACUMULO ILEGAL DE CARGO – DEFERIMENTO INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL QUE APONTA IRREGULARIDADES – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público, sendo exatamente este o caso dos autos.

Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Everaldo Rodrigues de Alcântara
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação para Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1029928-77.2017.8.11.0041 ajuizada em face do
Instituto Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Cuiabá/MT
–
CuiabáPREV
e do
Município de Cuiabá-MT
, revogou a decisão liminar anteriormente concedida, cujo teor determinava que os requeridos que procedessem com a manutenção do benefício de Auxílio-Doença em favor do Autor.

Aduz que, fora aposentado administrativamente por invalidez em 02 (dois) cargos, a saber – Auxiliar Legislativo de Serviços Diversos e Professor Especialista, vindo a receber 02 (dois) proventos de aposentadoria, no entanto, após a instauração do Processo Administrativo n. 2018.50.1101067PA, em razão da acumulação ilegal de cargos, precisou optar por um dos proventos.

Defende a nulidade do processo administrativo em razão da inobservância das garantias do contraditório e ampla defesa.

Afiança que a verossimilhança do direito vindicado é representado pela “
caracterização da liquidez e certeza do direito alegado
” o qual se comprova “
através da narração dos fatos e dos documentos que comprovam conforme certidão de vida funcional anexa, exercidos em compatibilidade de horário e boa-fé objetiva ao informar no termo de posse, seu vínculo anterior com a Administração Pública Municipal
”.

Assevera que o
periculum in mora
, “
se faz presente na medida em que, em não sendo concedida a medida pleiteada em caráter liminar, o agravante será penalizado mês a mês com a violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito básico de sobrevivência própria e da família
”, em razão da supressão dos proventos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja restabelecida a concessão do auxílio-doença anteriormente concedida em sede de liminar, e no mérito, requer o provimento do recurso.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi indeferida (Id. 141472174).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no Id. 148252170.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, OAB/MT 9271-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo
não merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
[...]
”.

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“I
– Consta da decisão id. 11312280 o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do benefício de auxílio doença em favor do autor.

Entretanto, o TCE/MT na análise do processo administrativo n. 2018.50.1101067PA reconheceu o acúmulo ilegal de cargo/aposentadoria. Assim, a Secretaria Municipal de Gestão editou a Portaria n. 001/2019 e anulou a Portaria n. 310/2008 no que se refere a aposentadoria por invalidez do autor
[id. 91035786].

Nesse cenário, se constata que a decisão id. 11312280 encontra obstáculo intransponível, considerando o reconhecimento, pela Corte de Contas, acerca do acúmulo ilegal de cargo/aposentadoria.

A Constituição Federal veda, salvo em situações excepcionais, a cumulação de cargo público e para evitar grave dano ao erário, em especial tendo como norte a prudência e deferência em relação a deliberação técnica do TCE/MT, é necessário revogar a decisão id. 11312280.

Posto isso, revogo a decisão id. 11312280, restando prejudicados os pedidos para seu cumprimento
.

II – Dê-se vista ao réu dos documentos anexados com a petição id. 91035781.

III – Int.
[...]”

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que em 13 de julho de 2018, o agravante fora aposentado por invalidez na seara administrativa em 2 (dois) cargos, passando a receber 02 proventos, vejamos:

“
I - Auxiliar legislativo Serviços Diversos: Portaria N°302/2018, Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas de Mato Grosso, N° 1396, pág. 22, publicação em 13 de julho de 2018.

II – Professor Especialista: Portaria N°310/2018, Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ano: 07, N° 1396, págs. 22 e 23, publicação em 13 de julho de 2018
”.

Após a implantação de ambas as aposentadorias, fora instaurado o processo Administrativo nº 2018.50.1101067PA, com fundamento no relatório do TCE/MT, a fim de verificar acúmulo Ilegal de Proventos, onde o mesmo resultou na supressão de um dos benefícios previdenciários, através da Portaria nº 001/2019.

Mais precisamente, a agravada, “
anulou a Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais concedida para o cargo de Professor Especialista, sob o argumento de acúmulo ilegal de cargo/aposentadoria
” (Id. 138716173,

fls. 08).

Destarte, pelos documentos que instruem peça recursal, não vislumbro indícios de que o ato perpetrado possa se revestir dos atributos de ilegalidade como pretende fazer crer o recorrente, máxime se considerarmos a defesa do erário público diante da acumulação ilegal de cargos.

Nessa linha de raciocínio, é de se destacar que a revogação da Aposentadoria por Invalidez com proventos proporcionais concedidas para o cargo de Professor Especialista, se deu em estrita obediência ao
princípio da legalidade
.

Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei. Assim, o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos e servidores em descordo com a legislação de rigor.

Permitir a manutenção do recebimento de benefício previdenciário, sem o preenchimento dos requisitos previstos em lei, seria, a contrario sensu, o mesmo que autorizar o gozo de um direito mediante violação ao norteador princípio da legalidade.

Já sob outra perspectiva, é de se pontuar, que a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos que não atendam ao interesse público, ou ainda, os casos que estejam eivados de ilegalidade, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema Pátria, qualquer ato administrativo é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF).

Vejamos o teor do aludido verbete sumular:

“
Súmula 473: A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais
, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Na mesma senda, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações nº 8.666/93.
3-No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).
4- Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1009916-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

À vista disso, conclui-se que a revogação da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para o cargo de Professor Especialista, em razão do acúmulo ilegal de cargo público, harmoniza-se com o princípio da legalidade e com a moderna jurisprudência pátria, de modo que a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido liminar é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELA 1ª Vogal - Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, PEDIU VISTAS - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira negou provimento ao recurso.

Everaldo Rodrigues de Alcântara

propôs em 27 de setembro de 2017
ação para concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars
contra o
Município de Cuiabá
e o
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá
, com a finalidade de “
garantir a percepção do benefício previdenciário de Auxílio Doença, com sua devida conversão em
Aposentadoria por Invalidez
”, uma vez que exerce “
a função de
Professor
por mais de 16 anos, nos termos de Declaração Funcional anexo, se encontrando atualmente totalmente incapacitado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.
”.

Na data de 15 de janeiro de 2018 foi deferida a tutela provisória de urgência que determinou a “
manutenção do benefício de Auxílio-Doença ao autor, anotando que, o mesmo ao ser convocado, está obrigado a comparecer às Perícias Médicas agendadas pela Ré, devendo apresentar em juízo cópia do laudo pericial expedido pela aludida Autarquia, no prazo de 10 (dez) dias, após a sua emissão.
”.

Posteriormente, no dia 20 de agosto de 2018, o autor, ora agravante, informou que a Administração concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez, entretanto com proventos proporcionais e, juntou cópia do Diário Oficial de Contas do dia 13 de julho de 2018. É de se registrar que a pretensão se referia ao cargo de Professor Especialista e o agravante foi aposentado em dois cargos públicos, o de Professor Especialista e de Auxiliar Legislativo de Serviços Diversos, consoante Portaria nº 302, de 19 de junho de 2018 e Portaria nº 310, de 19 de junho de 2018.

Após a juntada do Processo Administrativo nº 2018.50.1101067 o Juízo de Primeira Instância revogou a tutela provisória de urgência.

Por outro lado, o agravante alega que não foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório quando da revogação do benefício de aposentadoria por invalidez pela Administração.

Entretanto, verifica-se que após a concessão da aposentadoria nos dois cargos públicos já mencionados, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu um Relatório Técnico, cuja conclusão é a seguinte: “
Esclarecer se as concessões se enquadram nas hipóteses excepcionais de vedação a acumulação de cargos públicos, caso contrário, adotar procedimentos administrativos a fim de cessar a irregularidade, propiciando ao segurado o direito de escolher o benefício que pretende manter, revogando-se o ato preterido, após, encaminhar o resultado de cada procedimento adotado, para então prosseguir no desfecho processual. Em Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.
”.

Nesse sentido, o Procurador-Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativos ao receber o Relatório Técnico do Tribunal de Contas concluiu e recomendou:

[...] Diante do exposto,
entendo que resta evidente a impossibilidade de acumulação dos cargos de Professor Especialista e Auxiliar Legislativo, porém tal confirmação deve ser precedida de competente processo administrativo próprio
.

Ante o fato do servidor não se encontrar mais em atividade, não há que se falar em responsabilização administrativa através de Processo Administrativo Disciplinar, porém
deve a Administração Pública, através de seu órgão de previdência, instaurar procedimento administrativo próprio visando informar o servidor do posicionamento do TCE-MT
, dando prazo para apresentação de manifestação pelo mesmo, e
após a devida análise dos argumentos de defesa
apresentados tomar as seguintes medidas:

[...]

b) Na hipótese de
não acatamento
pelo órgão de previdência das justificativas apresentadas pelo servidor inativo, deve o mesmo
ser notificado para optar por uma das aposentadorias
e posteriormente informar o TCE-MT acerca da escolha,
revogando ao ato preterido
;

Outrossim, ante a grande probabilidade de impossibilidade de acumulação dos cargos ocupados pelo senhor Everaldo Rodrigues de Alcântara, diante das respectivas atribuições legais do cargos,
recomendamos a suspensão imediata do pagamento do provento de aposentadoria de menor valor concedido e a instauração imediata do procedimento administrativo competente
, sendo que seu início e fim não deve ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, evitando a ocorrência de maiores prejuízos às partes envolvidas durante a tramitação procedimental.

[...]

Cuiabá (MT), 22 de novembro de 2018. [...].

O agravante foi notificado da instauração do procedimento administrativo em 26 de novembro de 2018,
apresentou defesa na data de 11 de dezembro de 2018
(Primeira Instância, Id. 91035786 – fls. 18/33) e foi notificado para optar por uma das aposentadorias em 26 de dezembro de 2018, oportunidade em que optou pela permanência do benefício de aposentadoria por invalidez em relação ao cargo de auxiliar legislativo.

Já a Portaria que anulou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez do cargo de Professor Especialista data do dia
2 de janeiro de 2019
:

[...] Art. 1º. Anular a Portaria nº 310/2008, publicada no Diário Oficial de Contas, Ano 7, nº 1.396, páginas 22 e 23, de 13 de julho de 2018, que versa sobre o Benefício de Aposentadoria por Invalidez do segurado Sr. Everaldo Rodrigues de Alcântara, portador da cédula de identidade nº 147.216 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 208.427.081-20, no cargo de Professor Especialista, Classe ‘D’, Nível ‘PE’ conforme processo administrativo nº 2018.50.1101067PA, em virtude de acúmulo ilegal de cargo/aposentadoria. [...].

Assim, é certo que ao agravante foram pagos os dois benefícios de aposentadoria por invalidez durante o período de agosto a dezembro de 2018, como ele mesmo afirma: “
a agravada quando da implantação da aposentadoria do agravante, concede
dois benefícios
distintos, passando assim a receber
os proventos de aposentadoria durante o período de agosto/2018 a dezembro/2018
”; logo, não houve suspensão, tampouco revogação do benefício sem a observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a cessação do benefício se deu em janeiro de 2019, após a apresentação de defesa pelo agravante (dezembro de 2018).

Essas, as razões por que acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
que negou provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023